Tribunal: TJBA
Processo: 8000017-77.2020.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000017-77.2020.8.05.0164 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO Advogado(s): TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS APELADO: CRISPINIANO ISAIAS DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADO ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AOS NOMES DAS PARTES. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pelo Município de Mata de São João em face de Acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), com base no Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ n.º 547/2024. O Embargante alega erro material na identificação das partes e omissão/contradição quanto à aplicação do precedente vinculante e à existência de legislação local superveniente. II. Questão em discussão Existência de erro material na qualificação das partes no Acórdão embargado. Suposta omissão quanto ao direito de suspensão do processo para adoção de medidas administrativas (Item 3 do Tema 1.184/STF). Alegada contradição/omissão pela não observância de legislação municipal de 2025 que fixou piso de alçada em R$ 2.000,00. III. Razões de decidir Constatado erro material na indicação dos nomes do Apelante e do Apelado no texto do Acórdão, impõe-se a correção para fazer constar as partes corretas (Município de Mata de São João e Crispiniano Isaias de Souza), sem alteração do resultado do julgamento. Inexistência de omissão quanto ao mérito. O Acórdão fundamentou adequadamente a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024, considerando a ausência de interesse de agir por ineficácia da medida judicial e baixo valor do crédito. A faculdade de suspensão do processo não é direito absoluto frente à ausência de movimentação útil por longo período e à falta de comprovação de medidas extrajudiciais prévias. A invocação de legislação municipal superveniente (2025) em sede de embargos não configura omissão do julgado, que decidiu com base no acervo probatório e legislativo vigente e demonstrado nos autos à época da prolação da decisão. Mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para corrigir erro material na qualificação das partes, negando-se provimento quanto ao pedido de efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. O erro material na indicação das partes no acórdão deve ser corrigido via embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento quando não impactar a fundamentação jurídica. 2. A rediscussão do mérito da aplicação de Tese de Repercussão Geral e de Resolução do CNJ é vedada em sede de aclaratórios, inexistindo omissão quando o julgador enfrenta as questões essenciais ao deslinde da causa com base nos elementos constantes dos autos." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; STF, Tema 1.184; CNJ, Resolução n.º 547/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000779-78.2014.8.05.0153, em que figuram como Embargante EUNICE DA SILVA LOPES como Embargado MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA